Tribunal: STF
Processo: RE 1285132
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alterando o decidido em relação aos honorários advocatícios, confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de diferenças de complementação de pensão. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 37, inciso XV, 39, § 3º, e 40, § 8º, da Constituição Federal, e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma a existência de direito adquirido à revisão da pensão em paridade com os trabalhadores da ativa. Discorrem sobre o Plano de Cargos e Salários, afirmando inobservado o piso estipulado em convenção coletiva de trabalho. Aludem ao decidido no recurso extraordinário nº 603.451/SP.
    2. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    PRESCRIÇÃO Não ocorrência – O direito reclamado refere-se à relação jurídica de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) – Preliminar rejeitada 
    COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA Ex-ferroviários da extinta FEPASA – Recomposição das complementações de proventos consoante a Estrutura de Cargos e Salários Pretensão à adoção, como base de cálculo de reajustes, o piso salarial de 2,5 salários mínimos fixado no contrato coletivo de trabalho a que se refere o artigo 4º, § 2º, da LE 9.343/96 – Impossibilidade – Contrato coletivo de trabalho com prazo de vigência expirado, sem que possa ter ultratividade (CLT, art. 613, II, e 614, § 3º) – Recurso não provido 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pluralidade de vencedores que atrai a aplicação do art. 87 do CPC – Recurso provido neste ponto 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
          Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao pronunciamento atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, a partir de quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce ter o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário 610.223, relatora a ministra Ellen Gracie, Pleno, acórdão publicado no Diário de Justiça de 25 de junho de 2010, concluído pela ausência de repercussão geral do tema relativo à extensão aos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA de vantagens salariais concedidas aos ferroviários em atividade.
    3. Nego seguimento ao extraordinário, observada a gratuidade de Justiça. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator